Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723510-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SALUSTIANO TEIXEIRA NETO, ADONAI GONCALVES TEIXEIRA, MONICA GONCALVES TEIXEIRA, ANDREA GONCALVES TEIXEIRA, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA, SAUL BRUNO FIGUEIREDO TEIXEIRA, PATRICIA RESENDE TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Regina Coeli Medina de Figueiredo interpõe recurso de Agravo Interno (ID no 17783903) contra o acórdão no ID no 17439857, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por si interposto objetivando a reforma da r. decisão proferida no bojo do Arrolamento Sumário deflagrado pelo óbito de Salustiano Teixeira Neto. A recorrente reitera, nas razões recursais do agravo interno, ter quitado com renda própria, na condição de inventariante, dívidas do espólio e que lhe seriam devidos os juros moratórios sobre o reembolso das verbas. Também repisa que o jus postulandi seria requisito necessário à propositura do inventário, sendo do espólio a responsabilidade por arcar com honorários advocatícios contratuais. Assim, pugna pelo provimento do agravo interno e reforma do acórdão vergastado, para que seja reconhecida a incidência de juros sobre os valores pagos pela inventariante em favor do espólio e da responsabilidade do espólio pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais para o ajuizamento do arrolamento de bens. É o relato do necessário. Decido. Ressalto que a redação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim delimitada a controvérsia e delineado o objeto do recurso, destaco, inicialmente, que o conhecimento do agravo interno esbarra em óbice intransponível, eis que formulado mediante flagrante inobservância ao contido no art. 1.021 do CPC. Na hipótese em comento, o acórdão objurgado consiste em decisão colegiada proferida pela Colenda 2a Turma Cível desta Corte de Justiça. De se notar que a dicção expressa do caput do art. 1.021 do CPC prevê que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Portanto, o cabimento do recurso de agravo interno pressupõe a existência de decisão monocrática proferida por relator, o que não é o caso dos autos, porquanto, repita-se, o decisum vergastado trata de decisão proferida pelo órgão colegiado. Destarte, a interposição de recurso de agravo interno em face de decisão de órgão colegiado caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno por manifesta inadequação da via eleita. Diante dessas premissas, tratando-se de erro inescusável, inadmissível é o presente agravo interno. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, em face da sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Carmelita Brasil Relatora